Tribunal: TCU
Processo: 045.914/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3778/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de pensão instituída pelo sr. Augusto Amadeu Souza Júnior em benefício da sra. Maria da Conceição Moraes de Andrada Luna: 1. Processo TC- Processo 045.914/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Laurisa Maria da Costa Guimarães (XXX.400.173-XX); Maria Aparecida Caldeira (XXX.155.197-XX); Maria da Conceição Moraes de Andrada Luna (XXX.969.007-XX); Maria das Graças Almeida de Araújo Lima (XXX.847.691-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, os documentos com base nos quais foi aferida a dependência econômica da sra. Maria da Conceição Moraes de Andrada Luna em relação ao instituidor Augusto Amadeu Souza Júnior.